Tribunal: STF
Processo: ARE 1548097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA PELA DEFESA TÉCNICA - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A APURAÇÃO DOS FATOS - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM A IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA - SINALIZAÇÃO ADEQUADA NA VIA - APLICAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CULPABILIDADE ACENTUADA - AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - IMPERTINÊNCIA - IMPOSIÇÃO QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. NO MODERNO SISTEMA PROCESSUAL PENAL, EVENTUAL ALEGAÇÃO DE NULIDADE, AINDA QUE ABSOLUTA, DEVE VIR ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, UMA VEZ QUE NÃO SE DECRETA NULIDADE PROCESSUAL POR MERA PRESUNÇÃO. DESSE MODO, NÃO SE PROCLAMA UMA NULIDADE SEM QUE SE TENHA VERIFICADO PREJUÍZO CONCRETO Ã PARTE, SOB PENA DE A FORMA SUPERAR A ESSÊNCIA. VIGORA, PORTANTO, O PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIE.FI A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. (,..)(AGRG NO HC N. 906.529/MG, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 17/6/2024, DJE DE 19/6/2024.) NÀO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANDO FICAR DEVIDAMENTE COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS POR TODOS OS MEIOS DE PROVA ANGARIADOS NOS AUTOS. DESCABIDA A ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA SE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, ATENTO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E, DE FORMA FUNDAMENTADA, CONSIDEROU A CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AO RÉU. A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR SE TRATA DE IMPOSIÇÃO QUE DERIVA DE DETERMINAÇÃO LEGAL, E É CUMULATIVA E NÀO ALTERNATIVA, NÀO SENDO FACULTADO AO JULGADOR SUA APLICABILIDADE OU NÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente